Tribunal: STF
Processo: HC 69084
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-10
Data de publicação: 1992-03-10

Ementa:
"HABEAS CORPUS". ESTUPRO.  VIOLÊNCIA  PRESUMIDA  POR  SER  A
VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. PROVA DA IDADE.
         Não constitui nulidade a falta da certidão de nascimento  ou
de pericia medica que comprove a  idade  de  menor  estuprada,  se  a
presunção de violência  resultou  do  livre  convencimento  do  juiz,
diante dos demais elementos de prova reunidos nos autos.
         Não e em sede de "habeas corpus" que se elidirao  as  razoes
que se entendem com matéria de prova, inexaminavel no "writ".
         "Habeas corpus" denegado.